Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-47.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e cobrança - sobrestadia de contêineres ("demurrage") - legitimidade ativa do proprietário da carga - responsabilidade solidária com o importador - devolução de contêiner - condicionamento do recebimento do cofre ao pagamento antecipado da sobrestadia - abusividade reconhecida - cabimento da reconvenção para condenar a autora ao pagamento da "demurrage" após o período

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e cobrança - sobrestadia de contêineres ("demurrage") - legitimidade ativa do proprietário da carga - responsabilidade solidária com o importador - devolução de contêiner - condicionamento do recebimento do cofre ao pagamento antecipado da sobrestadia - abusividade reconhecida - cabimento da reconvenção para condenar a autora ao pagamento da "demurrage" após o período livre avençado e até a data da primeira tentativa de devolver o contêiner - ausência de prova dos danos materiais relativos a despesas de armazenamento de contêiner - condenação excluída - recurso da ré parcialmente provido para esse fim - recurso da autora improvido.